Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-62.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO No: 1002697-62.2022.8.11.0021
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA
RECORRENTE: JHEYME DAYANE SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
ATAÍDE ANTONIO FABIANO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO E PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NO PRAZO PREVISTO NA LEI 11.034/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A parte recorrente adquiriu duas passagens aéreas no valor de R$ 1.640,45(um mil, seiscentos e quarenta reais, quarenta e cinco centavos) com destino a Fortaleza, local que permaneceria de 02 a 10/05/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim, requereu judicialmente o reembolso dos bilhetes aéreos e danos morais.
2 – Sentença de parcial procedência da ação, que condenou a empresa CVC ao estorno do valor pago pelas passagens, contra a qual se insurge a parte recorrente, ao argumento de que é devido o dano moral.
3 – A preliminar de impugnação a justiça gratuita não prospera, mormente porque a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovante da cessação da hipossuficiência da recorrente.
4. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Este também é o entendimento consolidado nesta E. Turma Recursal, conforme ementa que destaco:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que se alega a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso integral de valores por viagem cancelada em decorrência da pandemia.
2. Por considerar que o pacote de viagem incluía passagem aérea, que estava agendado para março de 2021 e que não houve o reembolso integral do valor pago, já que a empresa de turismo não abateu o valor das passagens, tem-se demonstrados os danos materiais.
3. Lei no 14.046/2020 é aplicável a eventos, espetáculos e turismo, não sendo prevista, a princípio, nos termos do artigo 2o deste diploma legal, a devolução de valores, mas tão somente a disponibilização de crédito ou remarcação, com exceção das hipóteses que não é possível a disponibilização destas opções.
4. Se foi comprovado nos autos que a agência de turismo apresentou a possibilidade de disponibilização de crédito no valor integral do serviço e, havendo opção do consumidor pela rescisão contratual, legítima a incidência da multa, no valor de 15% sobre o valor efetivamente pago, previsto no item VIII do Termo de Anuência.
5. A frustração de recebimento inferior ao pretendido, apenas 04 dias após o prazo máximo fixado em lei, não gera desconforto a ponto de subsidiar a verba indenizatória por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (NU 1013207-63.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado 11 a 14/09/2023 – Plenário Virtual).
5. No caso, a parte não comprovou que tentou a solução administrativa, a revelar que os fatos narrados não ultrapassaram o mero descumprimento contratual.
6. Dano moral não configurado.
7.Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85§2o do CPC), suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002697-62.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHEYME DAYANE SILVA RIBEIRO - CPF: 024.103.861-80 (RECORRENTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024